Tribunal: TJSP
Processo: 1504117-35.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. Crime de Furto. Recurso Defensivo: Pleito de Detração para fins de fixação de regime inicial mais brando. Art. 387, §2o, do CPP. Regime Semiaberto fixado em razão da reincidência. Manutenção. Irrelevância do cômputo do período de prisão cautelar. Detração a ser observada pelo Juízo das Execuções. Recurso desprovido.